Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745396-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Paulo Barbosa dos Santos Apelada: Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Paulo Barbosa dos Santos (Id. 66843166) contra a “sentença” proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença nos termos da regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC. O recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 69052015). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator